Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ARTIGO 9o, INCISO XV. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. ARTIGO 7o, DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu o pedido de indulto natalino formulado por apenado condenado por crime patrimonial e por crime não patrimonial, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, c/c o artigo 12, § 2o, ambos do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar de forma isolada o artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025 (indulto natalino) ao agravado cujas condenações abrangem crimes de natureza patrimonial (receptação simples e qualificada) e crimes de outra natureza (lesão corporal simples praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 7o, do Decreto no 12.790/2025, estabelece expressamente que as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas para os fins deste Decreto, vedando o fracionamento de penas unificadas.
4. Quando há penas unificadas de crimes de natureza diversa (patrimoniais e não patrimoniais), não é possível aplicar de forma isolada o artigo 9o, inciso XV, do decreto, devendo ser considerado o somatório total das penas. Precedentes.
5. Os decretos de indulto devem ser interpretados de forma restritiva, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o alcance do benefício presidencial além dos limites expressamente estabelecidos no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para indeferir o pedido de concessão de indulto ao apenado.
Tese de julgamento:
1 - As penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de aplicação do Decreto no 12.790/2025 (indulto natalino), nos termos do artigo 7o, vedado o fracionamento.
2 - O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, específico para crimes patrimoniais, não se aplica quando há penas unificadas de crimes de natureza diversa (patrimoniais e não patrimoniais).
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 84, inciso XII; Código Penal, artigos 150 e 180,§§1o e 2o; Decreto no 12.338, de 2024, artigos 7o e 9o, incisos I, II e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.017.354/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025e AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.